Tribunal: STF
Processo: RE 101608
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO T.S.T. ART-143 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO SE CONHECE DO RECURSO SE O DEBATE, NA ORIGEM, DEU-SE EM TORNO DE NORMAS CONTRATUAIS E DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, SEM AFRONTA A QUALQUER DISPOSITIVO DA LEI FUNDAMENTAL.